Tribunal: TJES
Processo: 5013753-58.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013753-58.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: RICHARD TANURE
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013753-58.2025.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDO:
RICHARD TANURE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.:
FERNANDA CORRÊA MARTINS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO E CARTÃO CONSIGNADO.

AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO
. DOCUMENTO NOVO JUNTADO APENAS NA FASE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.

VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO CARACTERIZADO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DEVOLUÇÃO EM DOBRO E COMPENSAÇÃO DOS VALORES.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

O requerido BANCO PAN S.A interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO DECLARATÓRIA proposta por
RICHARD TANURE
, que assim decidiu (ID 16231630):
“
Pelas razões tecidas,
JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS
autorais, extinguindo o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado na modalidade RMC de nº. 0229720872060, promovendo-se a inexigibilidade de suas cobranças, a liberação da margem de consignação e a desaverbação em seu benefício junto ao INSS. b) Condenar a Ré a restituição, em dobro, da quantia de R$ 19.838,68 (dezenove mil oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos), bem como das parcelas descontadas ao decorrer do processo que forem devidamente comprovadas em sede de execução, a título de indenização por danos materiais, com correção monetária a partir do desembolso e juros moratórios da citação, atualizado pela taxa SELIC. c) Condenar a Ré ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte Requerente, a título de indenização por danos morais, acrescido apenas da taxa SELIC, que engloba juros de mora e correção monetária, a contar do presente arbitramento, considerando a Súmula 362 do STJ e o Enunciado 1/2008 das Turmas Recursais do TJES.
”
.

Em sede recursal (ID 16231632), o recorrente suscita preliminares, arguindo hipótese de assédio processual, prejudicial de mérito prescrição e requerer juntada de documento novo. No mérito, em suma, argui regularidade da contratação, que não houve vício, sendo o autor cientificado de todos os termos do contrato. A parte defende ainda o não cabimento da restituição em dobro, o retorno das partes ao estado anterior e argumenta que inexiste dano moral. Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório fixado.

O autor apresentou contrarrazões (ID 16232040).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

No tocante à alegação de assédio processual ou advocacia predatória não comporta acolhimento, por ausência de prova cabal nos autos. O exercício do direito de ação constitui garantia fundamental (Art.5 , Inciso XXXV, CF), e sua restrição exige a comprovação inequívoca de abuso ou má-fé.

O Requerido, a quem cabia o ônus de provar a conduta abusiva, limitou-se a apresentar meros argumentos, insuficientes para desconstituir o direito constitucionalmente assegurado à parte Autora de buscar a tutela jurisdicional. No documento no ID 16231603 não vislumbro qualquer irregularidade na representação, conforme já decidido na sentença de primeiro grau. Inexistindo elementos que configurem o uso desvirtuado do processo, a preliminar deve ser
rejeitada
.

No mesmo sentido a jurisprudência, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais. ASSÉDIO PROCESSUAL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS . NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Conforme já decidido por esta eg . 8ª Turma, “
para caracterizar o denominado “assédio processual”, não deve ser levada em consideração a quantidade de demandas ajuizadas, mas sim se houve abuso no direito de litigar ou se os ajuizamentos tiveram por objetivo único importunar a parte contrária
” (Acórdão 1827104, 07124494720238070009, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 5/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2 . O Banco Réu, pela própria natureza da atividade que desenvolve, firma contratos da mesma espécie com um enorme contingente de consumidores, sendo natural o elevado volume de ações envolvendo o mesmo tema. Portanto, o fato de haver grande número de ações acerca de igual matéria não é fundamento para, por si só, ensejar o reconhecimento de assédio processual ou advocacia predatória. 3.
Inviável reconhecer a ocorrência de advocacia predatória se a alegação se baseia em argumentos genéricos não respaldados em fatos efetivamente detectados nos presentes autos e se, no caso concreto, há indicação de vínculo do Autor com o advogado
, notadamente procuração assinada de próprio punho pelo cliente e documentos pessoais dele em poder do causídico. [...]. TJ-DF 07412907620238070001 1961709, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, Data de Julgamento: 04/02/2025, 8ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: 11/02/2025). [Grifo nosso].

No que tange aos documentos juntados nos IDs 16232035 e 16232036, referentes ao contrato e gravação de áudio, estes não podem ser analisados em sede recursal, tendo em vista a preclusão. Registra-se, não é permitida a anexação de documentos novos após a sentença, salvo nos casos de fato superveniente ou de documento preexistente cuja ciência ou possibilidade de produção fosse desconhecida pela parte. Dessa forma, é impróprio e inadmissível o pleito de juntada de documentos em sede recursal
,
uma vez que a prova deveria ter sido apresentada na instância de origem (juízo
a quo
).

Desta feita, os documentos juntados em sede recurso ofendem o contraditório e a ampla defesa, sendo vedada pelo ordenamento jurídico, sendo assim, não podem ser apreciados por violar o duplo grau de jurisdição.

Assim, verifico que configura a preclusão consumativa do seu direito, devendo suportar, portanto, as consequências de tais atos.

As jurisprudências são claras nesse aspecto:

APELAÇÃO CÍVEL - Ação declaratória cumulada com danos morais – Sentença de parcial procedência que condenou a ré à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e à indenização por danos morais no montante de R$10.000,00 – Insurgência da ré – PRELIMINAR DE
JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL – O CPC permite a juntada de documentos novos, inacessíveis à parte à época da inicial ou contestação (art. 435) – No caso concreto, a parte ré deixou de apresentar qualquer prova em sede de contestação
, foi intimada especificamente para se manifestar nesse sentido,
e se manteve inerte em primeiro grau
– Documentos produzidos antes sequer do ajuizamento da ação,
cuja apresentação tardia não se justifica
– Preliminar rejeitada e apreciação dos documentos negada - MÉRITO – Ônus da prova da legítima contratação do serviço que cabe à ré fornecedora – Ausência de qualquer prova da contratação - Presunção de não contratação dos serviços, conforme narrado pelo autor – [...]. (TJ-SP - Apelação Cível: 10035044520228260157 Cubatão, Relator.: Tania Ahualli, Data de Julgamento: 16/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2024). [Grifo nosso].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. LIDE QUE SE DISCUTE EMPRÉSTIMO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TESE DE OMISSÃO CONTIDO NO JULGADO QUANTO A JUNTADA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL E PLEITO PARA OFICIAR AO BANCO DA PARTE AUTORA PARA JUNTAR EXTRATO OBJETIVANDO RESTITUIIR O VALOR DEPOSITADO NA CONTA DA PARTE AUTORA. TESES NÃO ACOLHIDAS.
DOCUMENTOS JUNTADOS APENAS EM FASE RECURSAL
.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO JUNTOU INSTRUMENTO CONTRATUTAL NA FASE PROBATÓRIA
.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMTIVA.
INTELIGÊNCIA DO ART . 434 E 435 DO CÓDIGO PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO DA EMBARGANTE COM O JULGAMENTO. ACÓRDÃO QUE SE DEBRUÇA SOBRE TODOS OS PONTOS NECESSÁRIOS AO DESLINDE DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL ALICERÇADA EM REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JULGADA . IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. (TJ-AL - Embargos de Declaração Cível: 0702198-28 .2022.8.02.0046 Palmeira dos Indios, Relator.: Des . Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Data de Julgamento: 25/03/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/04/2024). [Grifo nosso].

Em relação à questão prejudicial de mérito - Prescrição, da mesma forma deve ser rejeitada sua alegação, pois, sendo a relação jurídica de trato sucessivo, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos, o que ainda não ocorreu.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, tenho o mesmo posicionamento do magistrado sentenciante.

Cinge-se à controvérsia em saber a se houve vício de consentimento e a validade ou não da contratação objeto da lide.

Comungo do mesmo entendimento do juízo sentenciante, pois reputo como ausentes nestes autos o contrato supostamente assinado pela parte autora, composto por identificação da espécie contratual e cláusulas regulares, tudo nos termos da legislação civil e consumerista.
Os
extratos de
faturas documentos acostados juntos ao ID 16231622, não são aptos a comprovar
o tipo de
avença entre as partes, tais documentos não têm o condão de comprovar que houve informação clara e o aceito por parte do consumidor.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da parte Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade do contrato e da declaração de inexistência de débito decorrente deste.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante no 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade do contrato em questão, e por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços. Restam configurados a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3o c/c 7o, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, entendo que não assiste razão o recorrente para reforma da sentença, pois inexistentes nos autos elementos que apontem a regularidade da celebração do contrato, caracterizando vício de consentimento de modo a ensejar a sua nulidade.

Sem maiores delongas, a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes e a nulidade do contrato objeto da lide, são medidas que se impõem, gerando o dever de indenizar.

No mais, a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados dos proventos do recorrido é medida impositiva, em estrita observância à tese firmada pela Corte Especial do STJ, no julgamento do
EAREsp
676.608:
“
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva
”.

No caso em concreto não se trata de fraude praticada por terceiro, mas conduta inadequada do banco recorrente, que busca lucrar com a desinformação, o que autoriza a restituição em dobro dos valores.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 3.000,00, (três mil reais), o que reputo bem fixado para a hipótese. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pequeno reparo deve ser realizado no julgado, considerando a necessidade de retorno as partes ao seu estado anterior, conforme muito bem pontuado pelo recorrente em suas razões, competindo ao autor restituir ao requerido os valores derivados do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa, valores estes que devem ser compensados com as verbas condenatórias.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO
para determinar que o autor devolva a requerida o valor tomado em empréstimo, devidamente atualizado pela SELIC a contar do recebimento em conta, cujo valor deve ser compensado com a verba condenatória fixada. Sem custas ou honorários, face ao provimento parcial do recurso
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 08 de outubro de 2025.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)